Tribunal: TJBA
Processo: 8084226-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084226-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA Advogado(s): SIGISFREDO HOEPERS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUERIMENTO DO DOCUMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084226-41.2024.8.05.0001, em que figura como apelante LOCALIZA RENT A CAR SA e como apelado o ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça